Tribunal: TJDFT
Processo: 0700576-29.2023.8.07.0016
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-12-01
Data de publicação: 2023-12-18

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AQUISIÇÃO DE MERCADORIA OFERTADA NA INTERNET. PRODUTO NÃO ENTREGUE. CONDENAÇÃO EM OBRIGAÇÃO DE FAZER. IMPOSSIBILIDADE DE CUMPRIMENTO E CONVERSÃO EM PERDAS E DANOS A SER AFERIDA PELO JUIZ NA FASE DE EXECUÇÃO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela empresa requerida em face da sentença que julgou procedentes em parte os pedidos deduzidos na inicial para condenar a ré na obrigação de fazer consistente em entregar em favor da autora, no prazo de 10 (dez) dias, contados do depósito em juízo da quantia de R$ 577,00 (quinhentos e setenta e sete reais) a ser realizado pela requerente, as mercadorias descritas no ID 146275641, página 2, sob pena de multa diária no valor de R$ 100,00 (cem reais), até o limite de R$ 1.000,00 (mil reais), quantia esta já considerada como eventuais perdas e danos.
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 51957266). Custas e preparo recolhidos.
3. Em suas razões recursais, a parte requerida alega que a sentença deve ser reformada para que os pedidos iniciais sejam julgados improcedentes, sob o fundamento de que a recorrida inseriu incorretamente o endereço de entrega, tornando a entrega impossível. Aduz que já houve o estorno do valor da compra devido à indisponibilidade dos produtos em estoque, de modo que, diante da impossibilidade de entrega, e embasado no art. 84, §1o do CDC, e art. 499 do CPC e entendimento do STJ, deve-se, subsidiariamente, converter a obrigação de entrega em perdas e danos. Por fim, argumenta-se que a recorrida não comprovou danos morais e que não houve ato ilícito por parte da recorrente.
4. Não foram apresentadas contrarrazões (ID 51957279).
5. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei 8.078/90).
6. No caso, a requerida/recorrente não entregou o produto no endereço indicado pela consumidora (ID 51957226), em evidente falha na prestação do serviço, o que justifica a invocação do art. 35, I, do CDC, que prevê o cumprimento forçado da obrigação, assegurando que o consumidor receba o produto no local correto conforme acordado no ato da compra. Destaque-se que a alegação da recorrente de que a recorrida inseriu incorretamente o endereço de entrega não exime sua responsabilidade, uma vez que, conforme se depreende dos documentos juntados aos autos, além de não haver nos autos elemento que indique erro no preenchimento do endereço pela recorrida, a empresa deveria ter buscado meios adequados de solucionar a controvérsia.
7. Conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, nos termos do julgamento do REsp n. 1.872.048/RS, deve-se preservar o contrato quando estabelecida entre fornecedor e consumidor, sendo que a mera alegação de ausência de produto em estoque não é suficiente para desobrigá-lo do cumprimento forçado previsto no art. 35, I, do CDC: "3. O propósito recursal consiste em determinar se, diante da vinculação do fornecedor à oferta, a alegação de ausência de produto em estoque é suficiente para inviabilizar o pedido do consumidor pelo cumprimento forçado da obrigação, previsto no art. 35, I, do CDC. 4. No direito contratual clássico, firmado entre pessoas que se presumem em igualdades de condições, a proposta é uma firme manifestação de vontade, que pode ser dirigida a uma pessoa específica ou ao público em geral, que somente vincula o proponente na presença da firmeza da intenção de concreta de contratar e da precisão do conteúdo do futuro contrato, configurando, caso contrário, mero convite à contratação. 5. Como os processos de publicidade e de oferta ao público possuem importância decisiva no escoamento da produção em um mercado de consumo em massa, conforme dispõe o art. 30 do CDC, a informação no contida na própria oferta é essencial à validade do conteúdo da formação da manifestação de vontade do consumidor e configura proposta, integrando efetiva e atualmente o contrato posteriormente celebrado com o fornecedor. 6. Como se infere do art. 35 do CDC, a recusa à oferta oferece ao consumidor a prerrogativa de optar, alternativamente e a sua livre escolha, pelo cumprimento forçado da obrigação, aceitar outro produto, ou rescindir o contrato, com direito à restituição de quantia eventualmente antecipada, monetariamente atualizada, somada a perdas e danos. 7. O CDC consagrou expressamente, em seus arts. 48 e 84, o princípio da preservação dos negócios jurídicos, segundo o qual se pode determinar qualquer providência a fim de que seja assegurado o resultado prático equivalente ao adimplemento da obrigação de fazer, razão pela qual a solução de extinção do contrato e sua conversão em perdas e danos é a ultima ratio, o último caminho a ser percorrido. 8. As opções do art. 35 do CDC são intercambiáveis e produzem, para o consumidor, efeitos práticos equivalentes ao adimplemento, pois guardam relação com a satisfação da intenção validamente manifestada ao aderir à oferta do fornecedor, por meio da previsão de resultados práticos equivalentes ao adimplemento da obrigação de fazer ofertada ao público. 9. A impossibilidade do cumprimento da obrigação de entregar coisa, no contrato de compra e venda, que é consensual, deve ser restringida exclusivamente à inexistência absoluta do produto, na hipótese em que não há estoque e não haverá mais, pois aquela espécie, marca e modelo não é mais fabricada." (REsp n. 1.872.048/RS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 23/2/2021, DJe de 1/3/2021.)
8. No caso dos autos, não há prova de que a obrigação seja impossível por ausência da mercadoria em estoque ou por não ser mais fabricada. Pelo contrário, consoante observado na sentença, os produtos foram separados e postados pela ré. Assim, cabe à recorrente adotar as providências necessárias à efetivação da entrega dos itens à consumidora, nos termos contratados e, caso não seja possível o cumprimento da obrigação, poderá esta ser convertida em perdas e danos na forma do artigo 52, inciso V, da Lei no 9.099/95.
9. Recurso conhecido e improvido. Condenada a parte recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da condenação, nos termos do art. 55, Lei n.o 9.099/1995.
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.